Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701646-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOURIVAL MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 13834427) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante com vistas ao recebimento de honorários de sucumbência, determinou o recolhimento das custas processuais. Eis o teor da decisão agravada (ID 53260508 dos autos do processo referência): O DISTRITO FEDERAL requer o cumprimento de sentença que obrigou a parte contrária ao pagamento de quantia certa, correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais. Não obstante o pedido tenha sido apresentado pelo ente público, não se aplica, nesse caso, a isenção de custas estabelecida no art. 185, I, do Provimento Geral da CGJ aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Isso porque o crédito exigido no cumprimento de sentença não pertence ao DISTRITO FEDERAL, mas aos advogados que integram o corpo de profissionais integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Com efeito, o art. 7o da Lei Distrital 5369/2014 dispõe o seguinte: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” Como se vê, a norma diz expressamente que a verba honorária de sucumbência é de natureza privada. A titularidade do crédito não é do ente estatal que figurou na lide, mas dos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal “in genere” – cujo órgão central, segundo a Lei Complementar Distrital 395/2001, é a PGDF, sendo composto ainda pelas assessorias técnico-legislativas e pelos serviços jurídicos dos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. O NCPC, em seu art. 85, § 19, corrobora o caráter privado dos honorários sucumbenciais obtidos pelos advogados públicos na defesa da Fazenda Pública, ao dispor que “Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.”. E o § 14 do mesmo artigo reza que “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. Nesse quadro, ainda que esteja o DISTRITO FEDERAL a requerer o cumprimento de sentença, como a verba pertence, na verdade, aos integrantes de seu Sistema Jurídico, revestindo-se de natureza privada, devem ser recolhidas as custas processuais pertinentes. Isso porque o advogado não se beneficia de eventual isenção concedida à parte quanto às despesas do processo. Tome-se como exemplo o advogado que representa parte beneficiária da gratuidade de Justiça. O art. 99, § 5o, do NCPC prevê expressamente que, se o advogado interpuser recurso em que se discute assunto de interesse exclusivamente do mandatário, tal como ocorre quando se busca apenas a elevação do valor de honorários sucumbenciais, esse recurso está sujeito a preparo. Em outras palavras, a isenção de custas processuais conferida ao beneficiário da gratuidade de Justiça não se estende automaticamente ao seu advogado. Aliás, essa orientação já foi adotada pelo e. STJ ainda na vigência do CPC/1973, como se vê na seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO QUE ATUA EM NOME PRÓPRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INCOMUNICABILIDADE – DESERÇÃO. 1. Os honorários advocatícios reconhecidos em decisão transitada em julgado são direito do advogado, caracterizando-se por sua autonomia em relação ao direito de propriedade. 2. O benefício da assistência judiciária gratuita é direito de natureza personalíssima e transferível apenas aos herdeiros que continuarem na demanda e necessitarem dos favores legais (art. 10 da Lei 1.060/50). Sujeita-se à impugnação e a pedidos de revogação pela parte contrária, cabendo ao juiz da causa resolver sobre a existência ou sobre o desaparecimento dos requisitos para a sua concessão. 3. As isenções de taxas judiciárias, selos, emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça, previstos no art. 3o da Lei 1.060/50 são restritas ao beneficiário da assistência judiciária, não sendo possível o seu aproveitamento pelo profissional do direito que o patrocina. 4. Hipótese em que o advogado, procurador da parte que goza do benefício da Lei 1.060/50, recorrendo em nome próprio para defender seu direito autônomo previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, deixou de recolher o porte de remessa e retorno, incorrendo na deserção do recurso especial. 5. Recurso especial não conhecido.” (REsp 903.400/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 06/08/2008) Seguindo a mesma lógica, o pedido de cumprimento de sentença em questão, a despeito de ser formulado em nome de parte que goza de isenção (no caso, o DISTRITO FEDERAL), está sujeito ao recolhimento das custas processuais pertinentes, porquanto o crédito exigido pertence não ao ente público, mas aos advogados públicos. Afinal, não faz sentido que os procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, ao buscarem a satisfação de crédito próprio, de natureza privada, que em nada beneficiará o erário, movam o aparato judicial encobertos por imunidade garantida apenas ao ente público. Nesse sentido, providencie o credor o recolhimento das custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, no prazo de TRINTA DIAS, já computado o prazo em dobro. Sem prejuízo, invertam-se os pólos, se necessário. No silêncio, venham os autos conclusos. Aduz o recorrente, em síntese, que, “uma vez reconhecida e assentada jurisprudencialmente a Legitimidade Ativa do Distrito Federal para a execução de honorários, a isenção das custas processuais é uma decorrência lógica, não cabe ao magistrado, em esforço interpretativo, aferir a destinação da verba a qual se busca levantar por meio da execução para determinar o recolhimento de custas”. Assevera que, nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei 500/69 e do art. 4o da Lei 9.289/96, ainda que os honorários sejam destinados ao Sistema Jurídico do Distrito Federal, mantêm-se as prerrogativas do Distrito Federal. Colaciona vasta jurisprudência a corroborar a sua tese. Requer, liminarmente, seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Ora, a jurisprudência deste egrégio Tribunal é assente no sentido de reconhecer a inexigibilidade do recolhimento de custas para o processamento do cumprimento de sentença pelo ente público, nos termos do artigo 1o do Dec. Lei 500/69, porquanto a circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira da verba a sua natureza de receita pública. Sobre o tema, confiram-se as seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO. 1. O Distrito Federal tem legitimidade para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência, os quais serão posteriormente revertidos em prol dos procuradores distritais na forma da legislação. 2. Reconhece-se a inexigibilidade do recolhimento de custas para o processamento do cumprimento de sentença em face do ente público, nos termos do artigo 1o do Dec. Lei 500/69, porquanto a circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira da verba a sua natureza de receita pública. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1146655, 07182703520188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 05/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - ISENÇÃO LEGAL - DECRETO LEI 500/69 - LEI 9.289/96. 1. O art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, com base no Estatuto da Advocacia, constituiu os honorários de sucumbência em verba pertencente aos procuradores do Distrito Federal, sem que fosse retirada a legitimidade do órgão federativo para propor a execução. 2. Em se tratando de receita pública, é cabível a isenção de custas prevista no artigo 1o Decreto-Lei 500/69, sendo irrelevante que posteriormente venha a ser repassada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pois a benesse é destinada àquele que tem legitimidade para deflagrar o cumprimento da sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1098077, 07007661620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O art. 7o da Lei no 5.369/2014, com base no Estatuto da Advocacia, constituiu os honorários de sucumbência em verba pertencente aos procuradores do Distrito Federal. No entanto, não retirou a legitimidade do Órgão Federativo para propor a sua execução. II - O Distrito Federal, no pedido de cumprimento de sentença, relativo aos honorários de sucumbência arbitrados em seu favor na fase de conhecimento, beneficia-se da mesma forma da isenção que lhe é conferida no que se refere ao pagamento das custas. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1098172, 07034241320188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ADVOGADO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. DISTRITO FEDERAL. PRO-JURIDICO. GERENCIADOR ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. 1. Hipótese de decisão que determinou o recolhimento de custas processuais em cumprimento de sentença que tem por objetivo o pagamento de honorários de advogado constituídos em sentença em favor do Distrito Federal. 2. Aos advogados públicos é reconhecida a prerrogativa de receber honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 19, do Código de Processo Civil. 3. As verbas relativas a honorários de advogado em favor dos procuradores do Distrito Federal são gerenciadas pela entidade despersonalizada "Fundo Pró-Jurídico", nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 2.605/2000. 4. Os entes públicos, em razão do disposto no art. 1o do Decreto-Lei no500/1969, estão isentos do recolhimento de custas processuais. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1117449, 07082456020188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2018, Publicado no DJE: 22/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, evidencia-se a probabilidade do direito alegado, a justificar a concessão da medida judicial de urgência postulada. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, que diz com a plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. No caso, este se caracteriza na possibilidade de arquivamento do processo, caso as custas não sejam recolhidas. Por tais fundamentos, presentes os requisitos a tanto necessários, defiro a liminar, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente do recolhimento de custas. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador